Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013598-26.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DRa ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE: GABRIEL FAGUNDES CORREA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRa ANA KAROLINA BULHOES, advogada, em favor de GABRIEL FAGUNDES CORREA, contra ato do Juízo Vara única da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos sob o código 200004.
O paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4°, inciso I e IV do Código Penal. Teve sua prisão preventiva decretada em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, sendo a medida de extrema decretada para garantir a aplicação da lei penal, a eficácia e utilidade da presente ação penal.
Contudo, ressalta que os motivos para a manutenção do decreto preventivo não mais existem, pois alega que a instrução processual já se encerrou e o processo aguarda a devolução de carta precatória para intimação do corréu (que já se encontra solto) para apresentar os memoriais.
Alega que o pedido de liberdade provisória na origem foi negado.
Ressalta, a impetrante, ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, autorizadores da prisão preventiva, restando que a decisão que manteve a manutenção do decreto prisional “se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente.” (pag. 07-PDF).
Sustenta, ainda, que os fundamentos da prisão preventiva não se fazem mais presente e que o paciente está em liberdade e “... em momento algum afetou ou afetará tal ordem pública...” (pag. 08-PDF), bem como não se colher dos autos qualquer notícia de que o beneficiário tenha cometido qualquer outro delito.
Justifica, ainda que o paciente possuir residência fixa e nunca ter se ausentado do distrito da culpa, cabendo ao caso, a aplicação de outras medidas diversas da prisão preventiva do art. 319, I, IV e V do CPP.
Por fim postula pela extensão dos efeitos do habeas corpus n. 1010662-62.2019 que concedeu a ordem em favor do corréu MARCIO CATARINO FARIAS GARCIA, nos termos do art. 580 do CPP.
Postula, assim, a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do beneficiário, por estar sofrendo constrangimento ilegal, decorrente da prisão sem fundamentos idôneos, devendo ser expedido alvará de soltura, ou seja-lhe aplicado uma ou mais medidas cautelares do artigo 319 do CPP ou ainda a extensão do da decisão que concedeu a liberdade ao corréu.
DECIDO
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva e, principalmente, o fato de que o paciente não fora encontrado para responder a presente ação penal, bem como que a ordem pública estaria abalada por se tratar de acusado que responde a executivo de pena (cód. 514921). Verbis:
“Assim, constatada a necessidade de decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, mormente quando se tratar de acusados que não vem sendo encontrados nos endereços fornecido nos autos, demonstrando assim interesse em se furtar de eventual pena.
Cumpre mencionar, que os réus são contumazes na prática de condutas criminosas, pois possuem diversas ações penais em trâmite, inclusive por roubo e furto, e, ainda, o réu Gabriel possui executivo de pena na Comarca de Cuiabá (Código 514921).” (Decisão – pags. 21-PDF).
Postulado pedido de revogação da prisão do paciente, em 1o/04/2020, o magistrado de primeiro grau, negou sustentando que o acusado encontra-se preso desde o dia 26/02/2019 e é reincidente específico e que ostenta sentença condenatória transitada em julgado (SEEU 0007391-67.2018.8.11.0042), verbis decisão pag. 76-PDF):
“Ademais, verifico que o acusado está detido desde 26/02/2019 (fls. 78), é reincidente específico, além de responder a outra ação penal pelo mesmo crime apurado neste processo tendo, inclusive, sentença condenatória transitada em julgado (SEEU 0007391-67.2018.8.11.0042). Some-se a tudo isso o fato de que desde a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado (fls. 66) não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado.” (pag. 68-PDF).
Considerando tais elementos e circunstâncias, ao menos nesta fase de análise cognitiva, a decisão atacada deve prevalecer, pois, o juízo de origem fundamentou de forma legítima a custódia preventiva do ora beneficiário, o qual inclusive observou que o paciente já se encontra preso por força de outra ação penal, bem como é reincidente específico, e possui executivo de pena, de modo que impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos, e guarda sintonia com o enunciado 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, ao menos nesse momento o decreto preventivo deve permanecer nos termos exarados pelo juízo de origem, devendo ser melhor esclarecido com a chegada das informações complementares, bem como deixo o pedido de extensão para quando da análise do mérito deste mandamus, por demandar maior exame a fim de aferir tratar-se ou não de motivos de caráter pessoal.
Ante ao exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado, mantendo-se incólume o decreto de prisão.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora para prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c